Tribunal: TJBA
Processo: 0796268-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796268-38.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SANAR VÍCIO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, em razão do descumprimento de determinação judicial que exigia a correção do cadastro da peça recursal no sistema PJe, conforme preceito do Decreto Judiciário nº 700/2024 e orientação do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Agravo Interno protocolizado sem a devida regularização formal exigida por ato ordinatório, descumprido mesmo após a devida intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática impugnada encontra-se amparada em certidão emitida pela Secretaria da Câmara Cível, atestando o transcurso in albis do prazo concedido para regularização, não havendo manifestação da parte agravante. 4. O Agravo Interno protocolado posteriormente manteve o vício processual formal, sem justificativa válida para o descumprimento da determinação judicial. 5. O procedimento recursal exige observância rigorosa às formalidades, não sendo possível flexibilizar regras básicas do sistema processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0796268-38.2015.8.05.0001, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)